Tribunal: TJDFT
Processo: 0008812-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008812-54.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AMANDA SEABRA KISTLER, CAROLINA SEABRA KISTLER, GIOVANNA SEABRA KISTLER REPRESENTANTE LEGAL: HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER DESPACHO Tendo em vista o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870947 e as limitações de competência para apreciar o agravo em recurso extraordinário (ID 15561169, fls. 114/125), remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034